Tribunal: TJBA
Processo: 8143417-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143417-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS VITORIO Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE SER PROMOVIDO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 130, INCISOS IV E V, DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 5º DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8143417-85.2022.8.05.0001, de Salvador, figurando como apelante CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS VITORIO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.